Tribunal: TJMT
Processo: 1002980-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002980-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Extinção da Execução, Cumprimento Provisório de Sentença, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (AGRAVADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), THATIANE DOS SANTOS BARAUNA - CPF: 048.280.991-40 (ADVOGADO), ANDREIA PRATES DOS SANTOS - CPF: 945.541.531-34 (AGRAVANTE), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA POSTERIORMENTE REVOGADA. INAPLICABILIDADE DOS PRECEDENTES INVOCADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELOS EFEITOS DA TUTELA REVOGADA. CABIMENTO DE RESSARCIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso manejado por operadora de plano de saúde, reformando decisão anterior que havia indeferido pedido de restituição de valores pagos em cumprimento de tutela provisória posteriormente revogada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é nula a decisão proferida por suposto rejulgamento da matéria já decidida em decisão monocrática anterior; e (ii) saber se é cabível a restituição dos valores pagos por operadora de plano de saúde em razão de tutela provisória revogada, diante da improcedência do pedido principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A retratação do relator em julgamento de agravo interno encontra amparo no art. 1.021, § 2o, do CPC, não havendo vício que invalide a decisão agravada.

4.

A jurisprudência citada pela agravante não se aplica ao caso concreto, pois diz respeito à extinção do processo sem resolução de mérito ou à natureza alimentar dos valores pagos, o que não se verifica no presente caso.

5.

A responsabilidade por danos decorrentes de cumprimento de tutela antecipada posteriormente revogada é objetiva e decorre da improcedência do pedido, sendo desnecessária a comprovação de má-fé.

6.

Não havendo decisão definitiva favorável à parte beneficiária, e tendo sido julgado improcedente o pedido, aplica-se a regra do art. 302, I, do CPC, que impõe o dever de restituição à parte beneficiária da tutela revogada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não há nulidade na retratação do relator em agravo interno, desde que observadas as disposições regimentais e processuais. 2. É cabível a restituição dos valores pagos por operadora de plano de saúde em cumprimento de tutela provisória revogada, quando o pedido principal é julgado improcedente, independentemente da má-fé da parte beneficiária.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 302, I, e 1.021, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1983744/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 28.11.2022; STJ, AgInt no REsp 1904460/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 25.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo regimental interposto por Andreia Prates dos Santos contra a decisão monocrática, que deu provimento ao recurso manejado pela Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico, reformando decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1004336-91.2021.8.11.0008, que havia indeferido o pedido de restituição de valores pagos pela operadora de plano de saúde em decorrência do cumprimento de tutela provisória posteriormente revogada, no montante de R$ 45.026,69,.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de rejulgamento da mesma matéria por meio de decisão monocrática que reformou entendimento anterior também proferido de forma monocrática, o que configuraria afronta ao art. 505 do CPC, além de violação à coisa julgada formal. Alega, ainda, que a decisão agravada desconsiderou jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido da irrepetibilidade dos valores pagos sob tutela provisória revogada, sobretudo em se tratando de obrigações alimentares e ausente comprovação de má-fé.

Requer, ao final, seja conhecido e provido o agravo interno para revogação da decisão agravada, com o restabelecimento da decisão anterior que havia negado provimento ao agravo de instrumento.

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

I - Da alegada nulidade da decisão por rejulgamento – ausência de vício

Sustenta a parte agravante, em preliminar, a nulidade da decisão monocrática ora agravada, ao fundamento de que teria havido rejulgamento de matéria já decidida, em violação ao disposto no art. 505 do Código de Processo Civil, e à coisa julgada formal.

Com efeito, de fato, houve anterior decisão monocrática, da lavra desta Relatora, negando provimento ao agravo de instrumento interposto pela Unimed Vale do Sepotuba. Contra essa decisão foi interposto agravo interno pela parte vencida (ID 287847399), oportunidade em que esta Relatora, analisando novamente os fundamentos deduzidos, reconsiderou o posicionamento anteriormente adotado, para dar provimento ao recurso.

Ocorre que, por um equívoco formal, a decisão de retratação foi erroneamente registrada como se fosse nova decisão no agravo de instrumento, quando, na realidade, tratava-se do julgamento do agravo interno, mediante retratação do relator, como expressamente autorizado pelo art. 134-A, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal.

Ademais, deve-se consignar que o despacho subsequente, que declarou prejudicado o agravo interno, também resulta de equívoco material, pois fundado na premissa de que a decisão de retratação teria sido proferida diretamente no agravo de instrumento, e não no agravo interno.

Ambos os vícios, de natureza meramente formal, não comprometem a validade da decisão proferida, tampouco caracterizam qualquer
bis in idem
ou afronta à coisa julgada formal, dado que a matéria foi apreciada uma única vez de forma efetiva, por meio de retratação legítima do relator no julgamento do agravo interno, com plena observância do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, afasto a alegada nulidade e retifico, para os devidos fins, que a decisão monocrática de ID 290035412 consubstancia-se no regular exercício de juízo de retratação previsto no §2o do art. 1.021 do CPC, sendo incabível o reconhecimento de qualquer irregularidade que imponha sua invalidação.

Com o devido registro da retificação ora promovida, passo ao exame do mérito do recurso.

II – Do Mérito

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno.

O ponto central da controvérsia consiste em definir se é cabível a restituição, em favor da operadora de plano de saúde, dos valores despendidos para o custeio de do tratamento "PediaSuit" em cumprimento à tutela de urgência ratificada em sentença e confirmada sede de apelação, mas que, ao final, foi considerada indevida no julgamento de recurso especial interposto pela operadora.

A agravante sustenta que não é cabível a restituição dos valores, uma vez que tais possuem natureza irrepetível, semelhante à verba alimentar, e foram utilizados para custear tratamento de saúde essencial, autorizado por decisão judicial vigente à época.

Defende que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta o dever de ressarcimento nesses casos, sobretudo quando evidenciada a boa-fé da parte beneficiária e a ausência de conduta dolosa.

Nesse sentido, invoca os precedentes firmados no
REsp n.o 1.725.736/CE
, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino (Terceira Turma, DJe 21/05/2021) e no
AgInt no REsp n.o 1.891.444/SP
, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze (Terceira Turma, DJe 23/02/2022), para embasar afirmação de que, não havendo indícios de conduta contrária à boa-fé, não é cabível a restituição dos valores despendidos com tratamento médico prestado por força de decisão judicial precária. Por fim, ressalta o entendimento adotado no EREsp 1086154/RS, aduzindo a existência de dupla conformidade entre sentença e acórdão e a estabilização da demanda em relação à parte autora.

Todavia, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça mencionados pela agravante (REsp n.o 1.725.736/CE e AgInt no REsp n.o 1.891.444/SP) apresentam, como elemento comum e determinante para o afastamento do dever de ressarcimento, a circunstância de que a revogação da tutela antecipada não decorreu da inexistência do direito do postulante, mas sim de
extinção do processo sem resolução de mérito
em razão do falecimento da parte autora
,
somado à inexistência de conteúdo condenatório que aproveitasse aos herdeiros.

Em ambos os casos, o STJ reconheceu a irrepetibilidade dos valores pagos com fundamento na boa-fé objetiva da parte beneficiária, mas em contexto de
perda superveniente do objeto da lide
, e não de improcedência expressa da pretensão.

A tese de estabilização da demanda, adotada em 2014 pela Corte Especial do STJ, no EREsp 1086154/RS, de relatoria da Min. Nancy Andrigui, igualmente não se aplica ao caso presente, tendo em vista que, naquele caso, adotou-se a dupla conformidade e a boa-fé para afastar o dever de devolução de verbas de natureza alimentar, o que não coaduna com o caso ora analisado. Veja-se o seguinte trecho da ementa:
Essa expectativa legítima de titularidade do direito, advinda de ordem judicial com força definitiva, é suficiente para caracterizar a boa-fé exigida
de quem recebe a verba de natureza alimentar
posteriormente cassada, porque, no mínimo, confia - e, de fato, deve confiar - no acerto do duplo julgamento.

Pela mesma razão, não se aplicam os entendimentos adotados pelo STJ em demandas previdenciárias, cuja natureza alimentar das verbas recebidas são o fundamento para sua irrepetibilidade (AgInt no REsp 1661313/RS).

No presente feito, todavia, o objeto da tutela antecipada foi a imposição à operadora de plano de saúde do custeio do tratamento fisioterapêutico denominado “PediaSuit”, medida de suporte terapêutico
sem natureza alimentar em sentido estrito
. No caso ora analisado, a tutela provisória foi revogada em razão de julgamento definitivo do mérito desfavorável à autora, o que afasta por completo a analogia com os referidos precedentes.

A lógica jurídica que orienta a incidência do art. 302, I, do CPC é de natureza processual objetiva, e não subjetiva,
justamente para mitigar o risco de que medidas provisórias ensejem prejuízos sem reparação às partes adversas, no caso de sua revogação
.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DANOS DECORRENTES DE EXECUÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA N. 83/STJ. 1.
A responsabilidade processual decorrente da efetivação de tutela de urgência é objetiva; a correspondente obrigação de indenizar é corolário natural da improcedência do pedido. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento
. (STJ - AgInt no AREsp: 1983744 RJ 2021/0291196-4, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2022)

[...]RESPONSABILIDADE PROCESSUAL OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL FIXANDO OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS SOFRIDOS. PRECEDENTES. [...] 1.
O entendimento firmado na Segunda Seção do STJ é de que a obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada é consequência natural da improcedência do pedido, decorrência ex lege da sentença, e, por isso, independe de pronunciamento judicial, dispensando também, por lógica, pedido da parte interessada.
[...]

(STJ - AgInt no REsp: 1904460 BA 2020/0292003-6, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2023)

Ademais, a alegação de que a jurisprudência sofreu variações quanto à obrigatoriedade de cobertura do tratamento não conduz à inexigibilidade do ressarcimento. Isso porque, embora existam decisões pontuais em ambos os sentidos, ainda não há entendimento pacificado ou precedente obrigatório nos Tribunais Superiores sobre o tema, o que inviabiliza o reconhecimento de eventual "confiança legítima" quanto à irrepetibilidade dos valores.

O risco processual, nesse contexto, permanece com a parte que obteve medida liminar precária, e não se pode onerar a operadora de plano de saúde por interpretação instável, sobretudo quando a decisão final lhe foi favorável.

Conclui-se, assim, que a decisão agravada está devidamente motivada e encontra respaldo na jurisprudência do STJ, que impõe à parte beneficiária da tutela provisória revogada o dever de suportar os ônus patrimoniais dela decorrentes, independentemente da demonstração de má-fé.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo-se incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025